Tribunal: TJDFT
Processo: 0004581-53.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004581-53.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FATIMA CAVALCANTE MENDES, FATIMA DIAS GRILO PACHECO, FATIMA REJANE DE MIRANDA DOS SANTOS, FATIMA ROSELI DIAS GARZESI, FATIMA VIANA GOMES, FERNANDA CELIA ALVES DE FREITAS LIMA, FERNANDO FERREIRA DOS REIS, FERNANDO TIAGO DE SOUSA SANTOS, FLAVIA APARECIDA DE SA DE SENNA, FLORINEI LIMA CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto